Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700601-47.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELANTE: LUCAS FERREIRA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por LUCAS FERREIRA GOMES contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, concedida a suspensão condicional, pela prática da conduta descrita no art. 24-A da Lei n. 11/340/2006, c/c art. 5o, I, e 7o, II, da mesma Lei. Compulsando os autos, verifico que o parecer colacionado pela d. Procuradoria de Justiça no 41727038 reporta-se aos autos n. 700308-34.2021.8.07.0019, que tratam de situação diversa da debatida no presente feito. Assim, com fundamento no art. 610 do CPP, determino que se faça nova remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça, para que apresente o parecer pertinente ao caso em referência. Após o cumprimento da diligência, a fim de evitar tumulto processual, autorizo que a I. Secretaria da Turma proceda ao desentranhamento do parecer de ID 41727038. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2023 15:18:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator